Tribunal: STF
Processo: Rcl 74415
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA



DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI N. 3.395 E À SÚMULA VINCULANTE 10.  FUNASA. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO. VÍNCULO REGIDO PELA CLT. DECISÃO RECLAMADA QUE MANTEVE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DECLAROU A INVALIDADE DE TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA N. 853. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.